Tribunal: TJBA
Processo: 8026879-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026879-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARICE VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCISIO SOUSA E SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA EM AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. SÚMULA 150 DO STF. TEMA REPETITIVO 877 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR POR PRESCRIÇÃO (ART. 332, §1º DO CPC).

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de apelação contra a sentença que extingue execução individual da sentença proferida contra o Estado da Bahia na ação de nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia — APLB.

1.2. Prescrição da execução individual declarada em razão da superação do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença que se pretende executar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definir o momento em que houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia — APLB contra o Estado da Bahia, para que se possa avaliar se há prescrição da pretensão de execução individual do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A certidão lançada em 12/03/2018 no evento de ID 86266684 dos autos da ação de nº 0076135-02.2004.8.05.0001 não indicou o momento em que ocorreu o trânsito em julgado, tendo se limitado a atestar que até aquele momento nenhuma das partes havia interposto recurso, inexistindo fundamento técnico para que se conclua que o trânsito em julgado ocorreu naquela mesma data.

3.2. O trânsito em julgado da sentença proferida na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 15/12/2017, este que é o dia útil subsequente àquele em que poderia ter havido a interposição do único recurso cabível pelo Estado da Bahia (considerando que o prazo para a outra parte se esgotou antes disso), sendo o prazo final para a execução individual 15/12/2022.

3.
3
. O pedido de cumprimento individual protocolado em
04
/
0
3
/2025
,
portanto, está inevitavelmente prescrito, razão pela qual nego provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual.

Tese de julgamento: A prescrição quinquenal aplicável à execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado do título, que ocorre no dia útil subsequente ao término do prazo comum para interposição de recurso por qualquer das partes.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.987.014/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/11/2022, DJe 21/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026879-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLARICE VIEIRA DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.